Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720719-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE ANTONIO CARDOSO NETO D E S P A C H O Ao banco agravado para apresentar resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Outrossim, à Secretaria para retificar a autuação, devendo constar JOSE ANTONIO CARDOSO NETO como agravante e BANCO PAN S.A. como agravado. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora